Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-95.2025.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001663-95.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE ALCINDO XAVIER - CPF: 206.853.001-53 (RECORRENTE), JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS SUBSEQUENTES PARA TERCEIROS. RUPTURA DO PADRÃO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. CONSUMIDOR IDOSO E VULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contratos c/c restituição de valores e indenização por danos morais. O autor, idoso de 73 anos e residente em zona rural, sustenta que foram realizados, em 22/04/2025, dois empréstimos pessoais em sua conta bancária, nos valores de R$ 3.827,46 e R$ 1.500,00, sem sua autorização, seguidos de transferências eletrônicas a terceiros nos dias 22, 23 e 28/04/2025, totalizando R$ 6.335,00, inclusive após o crédito de benefício previdenciário. Pleiteia a nulidade das contratações, restituição dos valores indevidamente debitados e compensação por danos morais. A instituição financeira defende a regularidade das operações, afirma que foram realizadas mediante uso de credenciais válidas do correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os empréstimos e as transferências contestadas decorreram de manifestação válida de vontade do correntista; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a caracterizar responsabilidade da instituição financeira; e (iii) determinar se são devidas a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos extratos revela contratação de dois empréstimos em 22/04/2025, seguida de transferências eletrônicas para terceiros em curto intervalo temporal, inclusive após o recebimento de benefício previdenciário, evidencia encadeamento direto entre a obtenção do crédito e a saída integral dos valores da conta.

4.

O histórico da conta demonstra padrão anterior de movimentação restrito ao recebimento de benefício previdenciário e saques em espécie, sem registros de contratações de crédito ou transferências a terceiros, o que indica ruptura abrupta do comportamento financeiro do correntista.

5.

A condição de pessoa idosa residente em zona rural evidencia situação de vulnerabilidade acentuada, circunstância que impõe maior rigor na verificação da autenticidade das operações eletrônicas realizadas.

6.

A instituição financeira, responsável pelos mecanismos de segurança e pelas trilhas de autenticação das operações, não comprova de forma concreta a regular manifestação de vontade do consumidor na contratação dos empréstimos, ônus que lhe incumbia diante da plausibilidade da alegação autoral e da anormalidade das movimentações verificadas.

7.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno relacionado ao risco da atividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

8.

A ocorrência de fraude e a retirada indevida de valores da conta bancária, especialmente de verba de natureza alimentar proveniente de benefício previdenciário, ultrapassam meros dissabores e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de empréstimos seguida de imediatas transferências a terceiros, em desconformidade com o histórico de movimentação da conta, constitui forte indício de fraude apto a afastar a presunção de regularidade das operações bancárias.

2.

Incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor nas operações eletrônicas contestadas, diante de indícios de fraude e da vulnerabilidade do correntista.

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

4.

A retirada indevida de valores provenientes de benefício previdenciário, em contexto de fraude bancária, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001663-95.2025.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

André Alcindo Xavier

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 17/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor, pessoa idosa com 73 anos de idade e residente em zona rural, sustenta que, no mês de abril de 2025, foram realizados empréstimos e transferências bancárias em sua conta sem autorização, culminando na retirada de praticamente todo o valor disponível, inclusive verba de natureza alimentar proveniente de benefício previdenciário. Requer a nulidade das contratações, restituição dos valores indevidamente debitados, preferencialmente em dobro, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira defende a regularidade das operações, afirmando inexistir falha na prestação do serviço e sustentando que as transações teriam sido realizadas mediante utilização de credenciais válidas do próprio correntista, pugnando pela improcedência integral dos pedidos.

Pois bem. A análise dos extratos e documentos constantes dos autos demonstra que, em 22/04/2025, foram contratados dois empréstimos pessoais vinculados à conta do autor, nos valores de R$ 3.827,46 e R$ 1.500,00, totalizando R$ 5.327,46, sendo que, na mesma data e também em 23/04/2025 e 28/04/2025, ocorreram transferências eletrônicas para terceiros que perfazem o montante de R$ 6.335,00, inclusive após o crédito do benefício previdenciário recebido em 28/04/2025, evidenciando encadeamento temporal direto entre a contratação do crédito e a subsequente saída integral dos valores da conta do consumidor.

A sequência temporal das operações evidencia ruptura abrupta do padrão histórico de movimentação da conta, a qual, nos meses anteriores, apresentava essencialmente créditos previdenciários e saques em espécie, sem registros de transferências a terceiros nem contratação de crédito semelhante.

Tal desvio comportamental, associado à condição de pessoa idosa residente em zona rural, revela situação de elevada vulnerabilidade e impõe maior rigor na verificação da autenticidade das transações.

Embora a responsabilidade civil das instituições financeiras não seja automática diante de toda movimentação contestada, o conjunto probatório demonstra que os empréstimos constituíram o evento originário das retiradas subsequentes, viabilizando a transferência de valores a terceiros não reconhecidos pelo correntista.

Nesse contexto, a manutenção da validade dos contratos de crédito implicaria legitimar resultado patrimonial incompatível com a realidade fática evidenciada nos autos.

A instituição financeira, detentora dos mecanismos técnicos de segurança e das trilhas completas de autenticação das operações eletrônicas, não apresentou prova suficiente capaz de demonstrar, de forma concreta, a regular manifestação de vontade do consumidor na contratação dos empréstimos, ônus que lhe incumbia diante da plausibilidade da alegação autoral e da anormalidade das movimentações verificadas no curto intervalo temporal examinado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 479, é clara ao estabelecer que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
- CABIMENTO. -
A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação
- As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento -
As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO –– TANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CORRENTISTA A FAVORECIDO DESCONHECIDO – OPERAÇÃO ECONÔMICA ATÍPICA–
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO –– SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098619620228110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – Pedido de restituição do valor transferido da conta após a obtenção do empréstimo pessoal – Sentença de procedência para condenar o recorrente na restituição do valor de R$ 2.418,14 - Irresignação do banco que não comporta provimento - Fraudador que enviou mensagem SMS para a autora com informação de compra aprovada e indicação de telefone da central de atendimento
– Contato da autora que ensejou a realização do contrato de empréstimo e transferência do saldo obtido por meio de PIX para conta de terceiro – Indício de fraude na realização de contrato de empréstimo e transferência imediata do valor para conta de terceiro, não previamente autorizada, em desconformidade com o padrão de movimentação da parte autora - Serviço defeituoso porque não ofereceu a segurança que dele se podia esperar - Inteligência do art. 14 do CDC e da Súmula no 479 do C. STJ
– Sentença que não desconstituiu o empréstimo, porque não formulado pedido nesse sentido, mas condenou o requerido à restituição do valor transferido por meio de PIX, a permitir à autora a recomposição da conta com eventual cancelamento administrativo do empréstimo obtido . Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00190337020238260001 São Paulo, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 28/08/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COM POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DOS VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. OPERAÇÃO QUE FOGE AO PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONSUMIDORA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) (TJ-BA - Apelação: 80630616920238050001, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025)

Quanto ao dano moral, como foi reconhecida a ocorrência de fraude, por falha na prestação de serviços pela instituição financeira, fato que gerou transtornos e aborrecimentos suficiente para emergir direito a indenização a título de dano moral ao correntista.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e DECLARO NULOS os empréstimos realizados em 22/04/2025, devendo cessar eventuais descontos de parcelas e efetuar a restituição de eventuais débitos de parcelas oriundas de tais empréstimos, se comprovados; DECLARO sem efeitos, em relação ao Recorrente, as transferências de valores a terceiros, efetuadas na referida em 22 e 23/04/2025, que tiveram como origem os valores dos empréstimos. CONDENO o Recorrido a efetuar a restituição, na forma simples, do valor R$ 2.021,78 (creditados pelo INSS nos meses de abril e maio de 2025) sacados indevidamente,
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de então acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Condeno-o ainda a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026